Tribunal: TJES
Processo: 5004704-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: DIOLINA NUNES MODESTO DE SOUSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. PRECLUSÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida contra Diolina Nunes Modesto de Sousa, que indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas — como suspensão da CNH, proibição de participação em licitações públicas — e também rejeitou a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB para investigação patrimonial da executada. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para autorizar o uso das ferramentas de busca patrimonial, alegando que o sistema SNIPER independe do esgotamento de outras diligências e que a inclusão no CNIB é medida cabível para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso quanto à suspensão da CNH, diante da preclusão temporal; (ii) estabelecer se é admissível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens da parte executada, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências; e (iii) definir se é possível a decretação da indisponibilidade de bens via CNIB, mesmo sem a prévia adoção de medidas executivas típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo recursal. Dessa forma, consuma-se a preclusão temporal quando não interposto recurso no prazo legal, ainda que se formule posterior pedido de reconsideração. A decisão agravada apenas confirmou decisão anterior que indeferira o pedido de suspensão da CNH, não sendo possível rediscutir a matéria, porquanto preclusa.

4. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo CNJ, é ferramenta voltada à investigação patrimonial e pode ser utilizado independentemente da prévia realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, pois visa conferir maior celeridade e efetividade à execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

5. O CNIB, por sua vez, constitui ferramenta voltada à publicidade e eficácia de ordens judiciais de indisponibilidade de bens, sendo sua utilização subsidiária, condicionada ao esgotamento das diligências ordinárias.

6. No caso concreto, como ainda não houve realização da pesquisa patrimonial via SNIPER, revela-se prematuro o deferimento da indisponibilidade de bens via CNIB e da proibição de participação da executada em licitações públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, consumando-se a preclusão temporal na ausência de impugnação tempestiva. 2. O sistema SNIPER pode ser utilizado para fins de investigação patrimonial, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências executivas. 3. A utilização do CNIB para fins de indisponibilidade de bens exige o esgotamento das medidas típicas de execução e respeito ao contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMAOS PIANNA LTDA
contra a r. decisão de id. 55354539, que, nos autos da
ação
monitória
em fase de
cumprimento de sentença

proposta contra
DIOLINA NUNES MODESTO DE SOUSA
,
manteve o indeferimento dos pedidos de suspensão do direito de dirigir, proibição de participação em concurso e licitação pública e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões (id. 12910309), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que:
i)
é possível o deferimento de medidas atípicas, conforme art. 139, IV do CPC, tais como proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública e suspensão da CNH, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial; ii) deve ser utilizado o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para investigação de bens do patrimônio da Agravada passíveis de constrição judicial, independentemente de qualquer outra condição; e iii) é viável a indisponibilidade de bens via CNIB, com base no art. 139, IV, CPC a fim de se prestigiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), a fim de que seja imediatamente revogada a r. decisão impugnada.

Em decisão de id. 12975246, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, somente para deferir o pedido de pesquisa de bens e ativos em nome da agravada por meio do sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalta-se, por fim, não ser cabível sustentação oral na espécie.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004704-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: DIOLINA NUNES MODESTO DE SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso – Preclusão temporal)

Ao compulsar os autos observo que em fls. 218, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da CNH da executada, sob o fundamento de que a medida seria desproporcional, contra a qual não foi interposto o respectivo recurso no prazo legal.

Na sequência, após petição de fls. 220-221, o d. Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de apreensão do passaporte da parte executada e a suspensão do seu cartão de crédito, contra a qual também não houve a interposição de recurso.

A parte exequente deduziu pedido de reconsideração em id. 23021926, reforçando-os em petição de id. 38563309, quando formulou requerimento para decretação de indisponibilidade de bens do devedor via CNIB e utilização do SNIPER, ao que sobreveio a decisão impugnada.

No que se refere ao pedido de suspensão da CNH, a decisão ora objurgada somente confirmou a anterior que indeferiu o pleito, por força do pedido de reconsideração.

É cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, operando-se, no ponto, a preclusão temporal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo. 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

[...] 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Assim, trata-se de capítulo inadmissível do presente recurso, porquanto intempestivo, visto que a decisão que indeferiu o pleito foi proferida em 25/08/2021 e publicada em 26/10/2021. Deste modo, a tentativa de rediscussão na presente oportunidade revela-se inviável, visto que preclusa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, no que se refere ao pedido de suspensão da CNH.

É como voto.

PROCESSO Nº 5004704-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: DIOLINA NUNES MODESTO DE SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMAOS PIANNA LTDA
contra a r. decisão de id. 55354539, que, nos autos da
ação
monitória
em fase de
cumprimento de sentença

proposta contra
DIOLINA NUNES MODESTO DE SOUSA
,
manteve o indeferimento dos pedidos de suspensão do direito de dirigir, proibição de participação em concurso e licitação pública e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas SNIPER e CNIB.

Em suas razões (id. 12910309), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que:
i)
é possível o deferimento de medidas atípicas, conforme art. 139, IV do CPC, tais como proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública e suspensão da CNH, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial; ii) deve ser utilizado o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para investigação de bens do patrimônio da Agravada passíveis de constrição judicial, independentemente de qualquer outra condição; e iii) é viável a indisponibilidade de bens via CNIB, com base no art. 139, IV, CPC a fim de se prestigiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), a fim de que seja imediatamente revogada a r. decisão impugnada.

Em decisão de id. 12975246, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, somente para deferir o pedido de pesquisa de bens e ativos em nome da agravada por meio do sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A
quaestio iuris

submetida a este Órgão Julgador cinge-se ao exame da (im)possibilidade de utilização dos sistemas SNIPER e CNIB para busca de bens da executada.

O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta eletrônica que visa conferir maior celeridade e efetividade aos processos de execução e cumprimento de sentença, por meio da centralização e cruzamento de informações de diversas bases de dados abertas e fechadas, identificando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

A despeito da fundamentação adotada pelo d. Juízo, no sentido de ser inócua a medida, alcanço conclusão diversa.

Isto porque o entendimento dominante desta Egrégia Corte e de outros Tribunais consolidou-se no sentido de que a utilização do sistema SNIPER não está condicionada ao prévio esgotamento de outras diligências por parte do exequente, como buscas via SISBAJUD ou RENAJUD, justamente porque seu objetivo é otimizar a busca patrimonial.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INSERÇÃO DE CPF NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de registro no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é cabível o uso do sistema SNIPER para localização de bens do devedor e verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB sem a exaustão das diligências ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER é ferramenta eletrônica desenvolvida pelo CNJ para investigação patrimonial, sendo sua utilização permitida independentemente do esgotamento de outras medidas, com base na jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores.
4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB é medida subsidiária, condicionada ao esgotamento de diligências ordinárias, conforme entendimento do STJ, que privilegia o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca. 7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 8/3/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15/4/2024. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA (TJES, AI 5016325-29.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 26/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE LIMITADA À INDISPONIBILIDADE DE BENS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) nos autos de Ação de Execução. A agravante pleiteava a utilização do SNIPER para localizar bens da executada e do CNIB para indisponibilização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens da Agravada; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta destinada a facilitar a investigação patrimonial, cruzando dados de diferentes bases para localizar vínculos patrimoniais e societários. Sua utilização é permitida mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, o que justifica a utilização de ferramentas modernas, como o SNIPER, que promovam maior celeridade e efetividade na localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 797 do CPC e a tese firmada pelo STJ em precedentes sobre o tema
. Em relação ao CNIB, este não se trata de um sistema de pesquisa de bens, mas sim de um instrumento para registro e integração de indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, conferindo eficácia às decisões. Sua utilização para fins de pesquisa patrimonial exige, como regra, o exaurimento prévio de medidas típicas de execução, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.963.178/SP. No caso concreto, admite-se a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem, para a realização de investigação patrimonial em nome da Agravada. Já o pedido de utilização do CNIB foi indeferido, em razão de sua finalidade limitada e subsidiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para autorizar a pesquisa patrimonial junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem, mantida a negativa quanto à utilização do sistema CNIB. Tese de julgamento: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser utilizado para a localização de bens em sede de execução, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais. O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de indisponibilidade de bens exige o prévio esgotamento das medidas executivas típicas, considerando sua finalidade limitada ao registro e integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente. (TJES, AI 5014729-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS CONVÊNIOS INFOJUD E SNIPER.
Decisão recorrida que indeferiu pesquisas pelos referidos sistemas para localização de bens do executado. Irresignação do banco exequente. Possibilidade de utilização destes sistemas sem necessidade de prévio esgotamento de outras diligências. Princípio da efetividade da execução. Recurso provido
. (TJRJ; AI 0054775-23.2024.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; Julg. 20/03/2025; DORJ 24/03/2025)

Desta forma, é cabível a pesquisa via SNIPER para conferir efetividade à execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

Por outro lado, o CNIB, instituído pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é uma ferramenta destinada a centralizar e dar publicidade às ordens de indisponibilidade que atingem patrimônio imobiliário. Trata-se de medida que visa assegurar a utilidade de futuras constrições, prevenindo a alienação fraudulenta de bens imóveis.

Diferentemente do SNIPER, que é ferramenta de investigação, o CNIB opera como uma medida de restrição patrimonial (ainda que limitada, nos termos do art. 14, §1º do Provimento). Por seu caráter mais gravoso e abrangente sobre o patrimônio imobiliário do devedor, a jurisprudência desta Corte tem orientado que sua utilização deve ocorrer de forma subsidiária, conforme se verifica nos acórdãos já transcritos.

Ou seja, a inclusão no CNIB é admitida após terem sido esgotadas as tentativas de localização e constrição de bens por meios ordinários, que incluem as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e, agora, também o SNIPER.

Não é outro o posicionar já emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório
(AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso dos autos, ainda não foi realizada a pesquisa via SNIPER, ora deferida. Assim, não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial, torna-se prematuro o deferimento da inclusão no CNIB, sendo o mesmo raciocínio aplicado à medida atípica de proibição de participação da agravada em licitação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão agravada tão somente para deferir o pedido de realização de consulta de bens e ativos em nome da agravada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a ser efetivada pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)